Tribunal: TJBA
Processo: 8137725-42.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137725-42.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: DILMA BARRETO PEREIRA

Advogado(s)
:
JEFFERSON LUIZ GROSSL

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença reconhecendo a abusividade de juros remuneratórios em contrato de empréstimo pessoal, fixados em 22% ao mês e 987,22% ao ano, muito acima da taxa média de mercado de 6,50% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios, especialmente quanto: (i) à análise da atuação da instituição financeira em nicho específico de mercado; e (ii) à necessidade de perícia contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são recurso de embasamento vinculado, admitidos apenas nas hipóteses do art. 1.022, I a III, do CPC (obscuridade, contradição ou omissão), não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões suscitadas, inclusive a alegação de atuação em nicho específico de mercado, concluindo pela ausência de prova dos custos operacionais diferenciados ou do efetivo risco da operação que justificasse os juros praticados.

A contradição que autoriza os embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, manifestada por descompasso entre as premissas e a conclusão, e não a alegada divergência com jurisprudência de outros tribunais.

A matéria foi examinada de forma suficiente, restando demonstrado que o inconformismo visa, em verdade, modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se presta o recurso de embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionados os temas suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de interposição de recursos excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que enfrenta expressamente todos os argumentos apresentados pela parte, sendo inviável o acolhimento de embargos declaratórios que visam, em verdade, à rediscussão da matéria já decidida".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (recursos repetitivos); STJ, REsp 1.821.182/RS; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.041.164, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.04.2023; Súmula nº 382/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8137725-42.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como apelada DILMA BARRETO PEREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator